Tribunal: TJDFT
Processo: 0739846-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CARACTERIZADA. REQUISITOS. COMPROVADOS.

1. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, elaborada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, considera como hipossuficiente quem recebe renda mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos.

2. O interessado na justiça gratuita deve demostrar elementos que comprovem o preenchimento dos pressupostos para concessão, inclusive que a renda mensal esteja de acordo com o fixado na Resolução No 140/2015.

3. No caso, observado o limite previsto na resolução, o agravante comprovou a condição de hipossuficiência econômica por extrato bancário e por certidão de bloqueio judicial de bens.

4. Recurso conhecido e provido.